Tribunal: TCU
Processo: 038.261/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), como entidade vinculada ao Ministério, Tecnologia e Inovações, relativa ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), como entidade vinculada ao Ministério, Tecnologia e Inovações, para o exercício de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Álvaro Toubes Prata, André Luz de Godoy, Carlos Eduardo Gutierrez Freire, Cláudia Aparecida de Souza Trindade, Francisco Gaetani, Francisco Rennys Aguiar Frota, Hélio Saraiva Franca, João Fernando Gomes de Oliveira, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Márcio Ellery Girão Barroso, Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Mauricio Marques, Ronaldo Souza Camargo, Victor Hugo Gomes Odorcyk e Wanderley de Souza, dando-lhes a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do caráter reiterado das falhas verificadas na gestão da Finep, no exercício 2018; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Financiadora de Estudos e Projetos, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que adote medidas afetivas com vistas à necessidade de: 9.2.1. aprimorar o processo de análise e controle de cobrança, renegociação e recuperação de créditos provenientes da concessão de financiamentos reembolsáveis centralizados, devido a fragilidades identificadas no sistema de cobrança e evidenciação de normativos desatualizados e com lacunas, em respeito ao Regulamento do Comitê de Recuperação de Crédito (CRC), a Norma de Renegociação de Dívidas de Contratos Reembolsáveis 002/09 (N-OPE-002/09), a Instrução de Trabalho de Renegociação de Dívidas 003/09 (IT-OPE-003/09) e a IT-Cobrança-OPE-007/11, inclusive futuras revisões, consubstanciados pelo art. 37, caput, da CF/88; 9.2.2. analisar todas as prestações de contas dos convênios ou instrumentos congêneres destinados ao repasse de recursos federais no bojo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ainda que sob a modalidade não-reembolsável prevista na Lei 11.540/2007, e enviar os relatórios semestrais, consoante pressupostos dos itens 9.4.3. e 9.7.1. do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações do Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , e pressupostos do item 9.2.1. do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara , todos da relatoria do Ministro-Substituto André de Carvalho; 9.3. alertar a administração da Finep que a continuidade das falhas verificadas poderá macular as contas dos gestores da entidade, além de ensejar a sua responsabilização e a aplicação de penalidades pelo Tribunal; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis indicados pelo item 9.1 deste Acórdão, para ciência; e 9.5. arquivar o presente processo.